Tribunal: TJES
Processo: 5006195-14.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006195-14.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOFFRE ASSAD NETO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO ADIMPLIDO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS - SCR. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. BANCO DE DADOS QUE NÃO POSSUI CARÁTER DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que teve seu CPF negativado junto ao BACEN pelo requerido, a despeito de não ter débitos pendentes de pagamento. Relata que a restrição perdura após o cumprimento de acordo judicial firmado com o requerido. Pugna pela retirada de seu nome do BACEN e por indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pleiteia pela manutenção da sentença proferida.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC). Além disso, destaca-se que o SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso) e o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia) e, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, é dever das instituições financeiras fornecer informações atualizadas ao SCR, sobre todas as operações de crédito por ela realizadas, conforme determina a RESOLUÇÃO Nº 4.571/2017 do BCB. Desta forma, a inclusão no SCR de informações sobre a operações de crédito contraídas pelo autor não pode ser considerada ilícita, pois trata-se, em última análise, de cumprimento de dever legal das instituições financeiras.

5. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, não há manutenção, por parte do requerido, de informação de inadimplência do autor junto ao SCR. Tanto que os valores negociados estão na coluna “EM DIA”, o que denota ausência de mora ou inadimplência.

6. A tela anexada ao recurso inominado (id. 13210691 - Pág. 10) não altera esta conclusão, a rigor, não existem elementos que relacionem a anotação ali destacada com a operação discutida no presente processo e com o requerido. Os valores são diversos e não é informado o nome do credor.

7. Assim, percebe-se que não houve qualquer comportamento ilícito praticado pelo recorrido, já que o registro de dívidas vencidas, a vencer e pagas no SCR é permitido, não tem natureza restritiva e não é abusivo, podendo outros agentes financeiros, contando com a autorização do solicitante, consultar o SCR e utilizar suas anotações para análise de perfil de crédito, de modo que não restou caracterizada restrição creditícia em desfavor do consumidor e, por consequência, não configurados os danos morais
in re ipsa
sustentados.

8. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade de ambas as verbas, diante da concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relatora, entendo, no presente caso, pela reforma da sentença, pelos motivos que passo a expor.

De início, resta comprovado nos autos que o Recorrente realizou renegociação das dívidas junto ao banco Recorrido, nos autos do processo de nº 00058825.2012.8.08.0021 as quais foram devidamente adimplidas, bem como que existe anotação de dívida em nome do consumidor no Sistema de Informação ao Crédito – SCR (especificamente no campo “em prejuízo”, de modo a indicar suposta inadimplência do consumidor), situação a qual, conforme já decidiu o C. STJ no REsp nº 1099527/MG, caracteriza restrição de crédito ao consumidor.

Neste sentido, colaciono jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR) DO BANCO CENTRAL – NATUREZA RESTRITIVA – OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CUMPRIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil (SCR) tem natureza jurídica de cadastro restritivo, uma vez que permite a instituições financeiras avaliar o risco de concessão de crédito, podendo inviabilizar operações financeiras em razão das informações ali contidas. A Resolução Bacen nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de notificar previamente os consumidores sobre a inclusão de informações no SCR . A falta de notificação constitui falha na prestação de serviços, resultando na ilegalidade da inscrição. Configurada a inscrição indevida no cadastro restritivo sem a devida notificação, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando a necessidade de comprovação de prejuízo concreto. O banco apelante, ao não cumprir sua obrigação de notificação, incorreu em responsabilidade, devendo ser mantida a condenação por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08286743920238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 05/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pelo requerente, causou inegável abalo na esfera de seus direitos da personalidade, situação que certamente extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, diante do que reputo razoável a fixação de compensação a título de dano moral.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser reformada a sentença proferida a fim de condenar a recorrida a pagar à Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente